Tribunal: STF
Processo: ARE 1560992
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da saúde. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Art. 932 do CPC. Enunciado nº 287 da Súmula do STF. Não conhecimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário em ação originária de fornecimento de aparelho médico (CPAP BIPAP) para tratamento de Apneia do Sono Grave.



    2. A recorrente postulou, em sede preliminar, a extinção do processo pela superveniente perda do objeto, em razão da aquisição do aparelho pleiteado. Subsidiariamente, requereu o provimento do recurso para reformar o acórdão, aduzindo que a decisão recorrida não foi afetada pelo Tema RG nº 6 e que o caso tratava de prescrição médico-científica.



    3. O Juízo de 1º Grau concedeu a tutela e julgou o pedido procedente, condenando os entes federados solidariamente. A Turma Recursal, após retratação e em conformidade com o Tema RG nº 6, reformou a sentença para julgar o pedido autoral improcedente. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem por necessidade de reexame de fatos e provas.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo em recurso extraordinário não merece ser conhecido, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão na qual se inadmitiu o recurso extraordinário.



    6. A mera reiteração das razões do recurso extraordinário não é suficiente para atacar a motivação específica apresentada no juízo de admissibilidade, sendo ônus do agravante impugnar detalhadamente todos os fundamentos para viabilizar o conhecimento do recurso, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.



    7. A não impugnação específica da necessidade de reexame de fatos e provas torna inviável o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil e do enunciado nº 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo em recurso extraordinário não conhecido.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de ação ordinária com pedido de tutela antecipada de “fornecimento imediato, ininterrupto, de forma gratuita, do APARELHO denominado ‘CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) BIPAP (Bilevel Positive Pressure Airway)’, para tratamento da moléstia denominada ‘Apnéia do Sono Grave (CID 10 G47.3)’” (e-doc. 24, p. 1; grifos no original).



    2. O Juízo de 1º Grau reconheceu a legitimidade da União, do Estado do Rio Grande do Norte e do Município de Mossoró, para figurarem no polo passivo da demanda. Concedeu a antecipação da tutela (e-doc. 12), que foi cumprida com sequestro de valor proporcional dos entes (e-doc. 17). 



    3. A ação foi julgada procedente, com a condenação de forma solidária e expedição de alvará para liberação do valor do aparelho que fora bloqueado (e-doc. 24).



    4. A Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte manteve a sentença em acórdão assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. TUTELA ESPECÍFICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Recurso do Município de Mossoró/RN contra sentença que determinou o fornecimento de medicamento/tratamento/produto para a patologia que acomete a parte autora. Aduz-se ilegitimidade e insindicabilidade jurisdicional de políticas públicas. 



    2. É inegável o direito do cidadão à assistência estatal direcionada à proteção da saúde, em face do insculpido no art. 196, caput, da Constituição Política de 1988. 



    3. O sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, donde solidária a obrigação e legitimados passivos quaisquer dos entes federativos (STF, 1ª. T., RE 626382 AgR/RS, rel. Min. ROSA WEBER, DJe-178 10.09.2013), sem cogitar-se, com isso, de litisconsórcio necessário. A respeito, aliás, Enunciado 8 desta Turma (A União é parte legítima para integrar o polo passivo das ações que objetivem fornecimento de medicamentos, realização de exames ou outras providências vinculadas ao Sistema único de Saúde). Desse modo, a legitimidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios decorre da solidariedade dos entes públicos no cumprimento dos serviços de saúde. Isso afasta qualquer possibilidade de ‘direcionamento’ da obrigação ente A, B ou C que tenham tido sua responsabilidade (por solidariedade) judicialmente reconhecida, mesmo porque aceitar-se direcionamento é negar legitimação passiva concorrente que decorre da solidariedade do direito material (CF). Isso não importa dizer que o cumprimento da obrigação deve ser exigido de todos os devedores da obrigação ao mesmo tempo. Solidária que é a obrigação, o cumprimento pode ser exigido do ente que propicie a prestação jurisdicional mais célere e compatibilize o sistema de compensações mútuas entre eles, a ser aferido pelo juízo da execução, o que não importa renúncia ao direito de exigir também dos demais obrigados, se necessário for e assim entender o juízo da execução. Essa exegese, aliás, é a antiga, sábia e sempre atual na norma do Código Civil sobre solidariedade passiva (art. 275), que aqui não só pode, como deve ser aplicada. 



    4. Não há, porém, direito absoluto à saúde e à dignidade da pessoa humana, donde se cotejar princípios constitucionais igualmente importantes (tripartição de funções, finitude de recursos, prévia dotação orçamentária, isonomia, dentre outros), num juízo de colisão (aparente ou não) de direitos fundamentais que será aferido pelo julgador no caso concreto. De fato, a calibração entre a realização de políticas públicas sob compelimento judicial e a reserva do possível é equação sem resposta absoluta. Tanto que inclusive ensejou a Recomendação CNJ 31/2010, com parâmetros e orientações em matéria tão sensível como esta. 



    5. No caso em tela, vislumbra-se que o recurso inominado cinge-se à questão da ilegitimidade passiva, insindicabilidade jurisdicional de políticas públicas e direcionamento da responsabilidade estatal, analisados nos termos acima, não impugnando a conclusão fática em si. 



    6. Sentença mantida. Recurso improvido. 



    7. Honorários sucumbenciais fixados em R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).” (e-doc. 29; grifos no original).



    5. O Estado do Rio Grande do Norte e o Município de Mossoró apresentaram recurso extraordinário (e-docs. 31 e 33). 



    6. A Turma Recursal, em juízo de retratação, após sobrestamento do processo, fixou entendimento no sentido da desarmonia entre o Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral. Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE READEQUAÇÃO. CONFORMAÇÃO DO JULGAMENTO. TEMA 6 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 566.471). FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO/PROCEDIMENTO/INSUMO NÃO INCLUÍDOS NAS LISTAS DE DISPENSAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. DESARMONIA ENTRE O TEMA 6/STF E O ACÓRDÃO RECORRIDO. HIPÓTESE DE RETRATAÇÃO. 



    1. Trata-se de processo no qual se discute direito ao fornecimento de fármacos/procedimentos/insumos não inseridos na lista de dispensação do SUS. 



    2. Foram devolvidos os presentes autos pela Presidência deste Colegiado para manutenção ou adequação do julgado à luz da tese firmada no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal (RE 566.471), julgado em repercussão geral em 20/09/2024, quando se firmou o seguinte precedente qualificado: 



    ‘1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.’ 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS’. 



    3. Nesse caso, o STF editou a Súmula vinculante nº 61: 



    ‘A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).’



    4. Na espécie em apreço, o comando judicial atacado, e já apreciado por este Colegiado Recursal, está claramente em desarmonia com o que foi decidido pelo STF, em sede de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (Tema 6/STF), porquanto este feito trata de fármaco/procedimentos/insumos não incluídos na lista de dispensação do SUS, e a parte autora não conseguiu se desincumbir de comprovar que atendeu, cumulativamente, aos requisitos aptos a ensejar o fornecimento excepcional do fármaco/procedimentos/insumos. 



    5. De fato, não conseguiu comprovar a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento/procedimentos/insumos pela Conitec, a ausência de pedido de incorporação ou a mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, à luz da medicina baseada em evidências, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; e também que não dispõe de condições de arcar com o custeio do medicamento, devendo, portanto, ser alterado o julgamento proferido por esta Turma Recursal, para dar provimento ao recurso público e julgar improcedente a pretensão autoral. 



    6. Sem custas e honorários. 



    7. Hipótese de retratação.” (e-doc. 41; grifos no original).



    7. Os embargos de declaração opostos forma negados. A ementa do julgado ficou assim redigida:



    “EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS. 



    1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora sob o argumento de que o medicamento pleiteado foi incorporado ao SUS, pelo que deve ser julgado procedente o pedido. 



    2. Nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95 que expressamente remetem ao art. 1.022 do CPC, cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Seu Parágrafo único considera omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Remanesceu inalterado pelo CPC o sistema próprio de fundamentação da Lei n. 9.099/95 no sentido de que a sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório (art. 38), bem como que o julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva (art. 46, primeira parte). Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão (art. 46, segunda parte). Não cabem para rediscutir a matéria ou para o embargante ver triunfar o seu ponto de vista derrotado no julgamento com base na apresentação ou na análise de novos argumentos ou no acolhimento de argumentos que se contrapõem à tese sufragada pelo ato judicial embargado. 



    3. Desta forma, o ‘defeito’ apontado é inexistente, pois, não sendo o Judiciário órgão de consulta dos litigantes, não fica o Juiz obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes. Tampouco se admite que o juiz seja obrigado a concordar com a particular visão da questão jurídica defendida pela embargante em sua lógica parcial. 



    4. Assim, encontrando-se o acórdão suficientemente fundamentado à luz do entendimento desta Turma Recursal e da legislação em vigor, não há erro a ser sanado. Destarte, o que se percebe muito claramente na peça dos embargos é que o embargante discorda da própria solução que foi determinada para a lide, o que evidencia não a omissão do julgado, mas a sua irresignação de sucumbente. 



    5. O argumento de que o tratamento/medicamento foi incorporado ao SUS é inovador, na medida em que isso se deu em momento bem anterior ao julgamento do acórdão embargado, mas só foi trazido aos autos justamente nestes embargos declaratórios, sendo completamente inovador, o que descabido. 



    6. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, é de ser negado provimento aos embargos. 



    7. Sem honorários.” (e-doc. 46; grifos no original).



    8. No recurso extraordinário, interposto por Francisca Edna Silva de Souza, com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente assevera contrariedade ao art. 196 da Constituição da República (e-doc. 48).



    8.1. Registra a aquisição do aparelho pleiteado e aponta a necessária “extinção do Processo Judicial, diante da perda superveniente do objeto da demanda” (e-doc. 48, p. 2).



    8.2. Compreende que “a Decisão recorrida não foi afetada pelo julgamento do Tema 6 do STF, uma vez que o recurso repetitivo tratou apenas do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, não sendo esse o caso dos autos“ (e-doc. 48, p. 7; grifos no original). 



    8.3. Observa que “não se trata de procedimento não testado, nem de mera e infundada opção mercadológica, mas sim de prescrição médico-científica fundamentada no exame clínico da paciente/autora, de que a autora necessitava em face das restrições do poder público” (e-doc. 48, p. 8). 



    8.4. Ao final, pede, “em sede de preliminar, seja extinto o processo, em virtude da perda superveniente do seu objeto”. Ainda, caso não seja esse o entendimento, pede, “seja inteiramente provido, com a reforma do v. acórdão proferido” (e-doc. 49, p. 10). 



    9. O recurso foi inadmitido, na compreensão de que, “para ultrapassar o entendimento manifestado por esta Turma Recursal, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos” (e-doc. 50, p. 1; grifos acrescidos).



    É o relatório.



    Decido.



    10. A pretensão recursal não merece acolhida. 



    11. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    12. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todas as razões consideradas pela decisão impugnada.  



    13. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que a parte agravante deixou de rebater todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente, a necessidade de reexaminar fatos e provas –, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do inciso III do art. 932, c/c o § 1º do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não conhecido.” 



    (MS nº 26.200-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC/2015. 2. Agravo Interno não conhecido.” 



    (ARE nº 1.410.787-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 07/03/2023). 



    “DIREITO DO TRABALHO . AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DOENÇA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.“ 



    (ARE nº 1.482.331-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024, p. 29/05/2024).



    14. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 932, inc. III, do CPC . Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator